Tribunal: TJBA
Processo: 8026475-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026475-33.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELISANGELA DOS SANTOS SOARES Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO §1º DO ART. 485 DO CPC. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AFRONTA À SÚMULA 240 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC/2015, exige o cumprimento cumulativo de dois requisitos: (i) a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do §1º do referido dispositivo; e (ii) o requerimento do réu, conforme orientação consolidada na Súmula 240 do STJ. 2. A ausência de intimação pessoal da parte autora para manifestar-se sobre eventual abandono configura nulidade absoluta, por violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88). 3. A extinção do processo por abandono da causa proferida de ofício, sem requerimento do réu, contraria frontalmente a Súmula 240 do STJ, segundo a qual "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu". 4. O deferimento de medida liminar pelo Juízo de origem evidencia a plausibilidade do direito invocado e o interesse da parte autora no regular prosseguimento da demanda, afastando qualquer presunção de abandono voluntário. Outrossim, é importante registrar, que consta nos autos, que após o deferimento da decisão liminar em favor da apelante, posteriormente, a Defensoria informou descumprimento da decisão, e que a Autora sequer foi intimada para apresentar réplica à contestação juntdaa pelo Município, fatos estes que evidenciam, além de violação ao devido processo legal, a ausência de intenção da Apelante de abandonar o feito. 5. O princípio da primazia da decisão de mérito, consagrado no art. 4º do CPC/2015, impõe que sejam esgotadas todas as possibilidades de saneamento de vícios processuais antes da extinção do feito sem resolução do mérito. 6. Sentença anulada. Recurso provido para determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026475-33.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ELISANGELA DOS SANTOS SOARES e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .